Tribunal: TJMT
Processo: 1011927-62.2020.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-08
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
VISTOS, ETC.
I. Em face da distribuição deste processo por dependência aos autos de n.o 1014801-54.2019.8.11.0001, determino a redistribuição do presente recurso a Dra. Lúcia Peruffo, em razão da prevenção.
II. Às providências.
III. Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA